Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE PARA FINS DE USO DE PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada, para determinar ao réu a inclusão da genitora do agravante como beneficiária das assistências médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social concedidas pela Corporação. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso vertente não se vislumbra a probabilidade do direito, porquanto há presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, eis que houve o indeferimento do pedido de inclusão pela Corporação. Para mais, conforme ressaltou o magistrado de origem, há perigo de irreversibilidade da medida, com a utilização do benefício para exames e cirurgias por exemplo. Nesse prisma, diante da ausência dos requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.